Tribunal: TJMT
Processo: 1000554-08.2024.8.11.0029
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000554-08.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JUCENIL ALVES DA SILVA - CPF: 034.461.061-62 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAUZILANDI DOS SANTOS - CPF: 032.539.311-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal.
Vias de fato e violação de domicílio. Absolvição. Invocação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.
Afastamento da indenização de reparação pelos danos causados. Justiça gratuita. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática
da contravenção penal de vias de fatos e do crime de violação de domicílio em concurso material (art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41 e art. 150, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, nos termos do art. 69 do Código Penal), às penas privativas de liberdade de 01 (um) mês e 08 (oito) dias de prisão simples e 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção
,
em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização à vítima no valor de 01 (um) salário mínimo vigente a época dos fatos.

II. Questões em discussão

2. Há
3 (três) questões em discussão:

(i)
definir se é cabível a absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo na prática das infrações penais imputadas;

(
ii
) estabelecer se é possível o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, diante da hipossuficiência do apelante;

(
iii
) determinar se é devida a concessão da gratuidade de justiça para fins de isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

3.
A prova testemunhal, especialmente o relato firme e coerente da vítima, corroborado por depoimentos policiais e boletim de ocorrência, comprova a materialidade e a autoria das infrações penais, não se sustentando a tese de ausência de dolo ou dúvida razoável.

4. A indenização por danos morais, fixada com base no pedido expresso na denúncia e no reconhecimento da violência doméstica, é devida nos termos do Tema 983 do STJ, por configurar dano moral
in
re

ipsa
.

5. A condenação em custas processuais não pode ser afastada com fundamento na hipossuficiência, devendo eventual suspensão de exigibilidade ser apreciada na fase de execução, conforme art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de
Processo
Civil.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui força probatória suficiente para embasar condenação por infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica. 2. A indenização por dano moral em tais casos independe de instrução probatória específica, por configurar dano
in
re

ipsa
. 3. A gratuidade de justiça não afasta a condenação ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa enquanto perdurar a hipossuficiência.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 150, caput; Decreto-lei n. 3.688/1941, art. 21; CPP,
arts
. 386, VII, 804; CPC,
arts
. 98, §§ 2o e 3o; CF/1988, art. 5o, LXXIV; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.04.2019; TJMT, N.U 1021058-55.2020.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 28.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

J
ucenil
Alves
d
a Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
a Vara
da Comarca de
Canarana/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1000554-08.2024.8.11.0029
, condenando-o pela prática
da
contravenção penal de vias de fatos e do crime de violação de domicílio
em concurso material
(art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41 e art. 150, c
a
put, do Código Penal, com as implicações
da Lei n. 11.340/06,
nos termos do art. 69 do Código Penal)
, às penas privativas de liberdade de 01 (um) mês e 08 (oito) dias de prisão simples e 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção
,
em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização à vítima no valor de 01 (um)
salário mínimo
vigente a época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
279670411
, postula
:
(i)
sua absolvição
dos crimes
pel
os quais foi condenado,

nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
,
invocando a aplicação em seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
(
ii
)
o afastamento da indenização
a ser paga para a vítima
, tendo em vista que se trata de pessoa hipossuficiente; e, por fim,
(
iii
)
a concessão da justiça gratuita
.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
279670414
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
288214382
.

É o relatório. Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
279669860
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 10 de março de 2024, por volta das 22h, na residência situada na Rua Frederico
Westfalen
, no 433, Bairro Nova Canarana, nesta urbe, o denunciado
JUCENIL ALVES DE SILVA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, (i) praticou vias de fato em desfavor da vítima
Rauzilandi
dos Santos, (
ii
) entrou e permaneceu clandestinamente em casa alheia, condutas perpetradas em decorrência de relações domésticas e íntimas de afeto havida entre ambos, conforme boletim de ocorrência no 2024.73181.

Da Narrativa:

Inicialmente, restou apurado que a ofendida e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente quatro anos.

Na data dos fatos, por não aceitar a separação, o implicado pulou o muro e adentrou clandestinamente na residência de sua ex-companheira, ocasião em que lhe ameaçou dizendo “vou pegar uma arma e vou te matar, vou matar seus filhos também e acabar com isso tudo”

Temerosa por sua vida, a vítima pegou seu celular para acionar a polícia, contudo, foi impedida pelo denunciado que lhe deu um tapa na mão que segurava o aludido aparelho e lhe enforcou. Posteriormente, o increpado soltou o pescoço da ofendida e se evadiu do local, oportunidade em que
Rauzilandi
tentou novamente ligar para guarnição policial, contudo, não obteve êxito.

Quando anoiteceu, o denunciado retornou à casa, e mais uma vez ameaçou a vítima bradando que “se não abrisse o portão, iria quebrá-lo”. Em seguida, a ofendida solicitou para sua sobrinha Vanusa acionar os agentes policiais, a qual atendeu prontamente o pedido.

Ao chegarem no endereço indicado, os milicianos efetuaram a prisão em flagrante do denunciado.
[...]

Destaques no original

As materialidades do delito de violação de domicílio e da contravenção penal de vias de fatos narrados na exordial acusatória ficaram comprovadas pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (
ID
279669489, p. 9-11); pedido de providências protetivas (ID 279669489, p. 5-7);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No tocante à autoria delitiva
, apesar da negativa do apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o édito condenatório, na medida em que a análise do arcabouço probatório deixa claro a ocorr
ência da contravenção pena de vias de fato e do crime de violação de domicílio narrados na denúncia.

Com efeito, o apelante, em seu interrogatório extrajudicial, constante no ID 279669489, fez uso de seu direito constitucional ao silêncio. Em juízo,
Jucenil
negou a veracidade dos fatos, afirmando que, no dia do ocorrido, estava embriagado e apenas falou em tom elevado com a vítima, mas não a agrediu. Reconheceu que ingressou na residência na primeira ocasião, mas que, na segunda vez, não entrou, pois a vítima não abriu o portão, conforme consta no ID 279670390.

Por sua vez
, a vítima
Rauzilandi
dos Santos apresentou na fase investigativa relato coeso acerca d
a contravenção de vias de fato e do delito de violação de domicílio descritos na denúncia
, constante no ID 279669489, p. 23-24,
afirmando, à autoridade policial, que
na data dos fatos, por volta das 14h,
Jucenil
adentrou em sua resid
ência de forma não autorizada, pulando o portão, mesmo após sua expressa negativa, que havia percebido que ele se encontrava visivelmente embriagado.

Relatou que, ao se aproximar, o apelante a conduziu à força até uma cadeira, alegando que desejava conversar, oportunidade em que proferiu grave ameaça, afirmando qu
e “
mataria todos ali, e vou começar pelos seus filhos
”.

Na sequência, ao tentar buscar seu aparelho celular, teve a ação interceptada por
Jucenil
, que lhe tomou o objeto das mãos, indagando sobre a quem a vítima pretendia contatar. Narrou que, nesse momento,
foi agarrada por trás e, ao tentar se desvencilhar, o apelante a enforcou com o braço, novamente proferindo ameaça de morte, vindo a soltá-la logo em seguida. Segundo
Rauzilandi
, não houve lesões corporais visíveis em razão da brevidade da agressão.

Posteriormente, acionou o patrão de
Jucenil
, que providenciou a retirada deste do local. Contudo, por volta das 22h do mesmo dia, ele retornou à residência, ameaçando pular o portão e a intimidando verbalmente com expressões como “
você tem m
edo, é?
”
. D
iante da nova investida,
a vítima
acionou a Polícia Militar.

Em juízo, a vítima
ratificou as declarações prestadas
à
autoridade policial
, conforme mídia constante no ID 279670391
,
relatando que, no dia dos fatos,
Jucenil
pulou o muro de sua residência e entrou no imóvel sem sua autorização
. Em seguida, passou a
proferi
r
ameaça
s e, em determinado momento, a
agarrou pelo pescoço, aplicando
-lhe uma “gravata”, afirmando qu
e
poderia matá-la.
Não obstante a gravidade da situação, conseguiu se desvencilhar do apelante que, após isso, deixou o local. Contudo, pouco tempo depois,
Jucenil
retornou e passou a insistir para que lhe permitisse nova entrada. Diante da negativa e da persistência do apelante, acionou a p
olícia.

Soma-se a isso, a versão apresentada
à
autoridade judicial pelo policial militar João Alexandre Machado de Almeida
, encontradiça no ID 279670389, que corrobora as declarações de
Rauzilandi
ao
declarar que recebeu uma ligação de Vanuza, sobrinha da vítima, informando que sua tia havia sido agredida pelo ex-companheiro e solicitava a presença da polícia.

Ao chegar no local, encontrou
Rauzilandi

dentro da residência, com o portão trancado, e
Jucenil
do lado de fora. Após abordá-lo e constatar que não portava objetos ilícitos, conversou com a vítima
,
que lhe
relatou que man
teve relacionamento com o apelante por três ou quatro anos, tendo encerrado o vínculo devido à sua agressividade.

Segundo a vítima
lhe narrou
,
Jucenil
havia pulado o muro e invadido sua casa pela manhã, ocasião em que a ameaçou de morte e, ao perceber que ela tentava ligar para a polícia, desferiu um soco em sua boca e a enforcou brevemente. Após sair
do local, o apelante retornou à noite tentando entrar novamente, razão pela
Rauzilandi
pediu à sobrinha que acionasse a polícia.

É sabido que a palavra da vítima nos casos de violência doméstica tem relevante valor probatório, embora deva estar em consonância com o conjunto probatório existente nos autos para que tenha robustez necessária para servir de base a uma sentença condenatória. E no caso destes autos foi exatamente isso que aconteceu
, pelas declarações da vítima e
da referida testemunha em ambas as fases processuais, apontando que o apelante realmente ingressou em sua residência sem autorização e a enforcou.

Por outro lado, não obstante o apelante negue a autoria delitiva, sua negativa está isolada nos autos e não se demonstra suficiente para desconstituir os fundamentos do édito condenatório. Por conta disso, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as declarações da vítima e da testemunha são firmes e coerentes, e estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativo reconhecer que a manutenção da sua condenação pela contravenção penal de vias de fato e pelo crime de violação de domicílio é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido de sua absolvição com base no aforismo
in dubio pro reo
.

Cabe destacar, por importante, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para ele.

Nessa mesma linha intelectiva deve ser
asserido que
o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Desse modo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Aliás, em relação ao assunto, veja a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019).
Destacamos

Daí por que, impende-se reconhecer que a concatenação das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a materialidade delitiva, fato que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco na aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, nesse particular.

No que concerne ao pedido de afastamento da condenação do apelante da obrigação de indenizar os danos morais arbitrado na sentença condenatória, no valor mínimo de
um
salário
mínimo
, porque
“inexiste qualquer tipo de comprovação acerca dos valores e danos suportados
pela
vitimada, além de ser o Apelante pessoa hipossuficiente”
, vê-se que esse pleito, do mesmo modo, não merece guarida.

Embora tenha índole civil, o pedido de indenização por dano moral não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada pela conduta do agente, aliada ao dano psicológico à vítima, que, no caso sob apreciação, também é inerente às infrações já reconhecidas, com claro elo causal entre elas, de modo que, na espécie, ressai naturalmente a indenização como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo apelante pelas ações criminosas pelas quais foi condenado.

De mais a mais, mesmo havendo a possibilidade de efetiva produção probatória, em casos como o discutido nestes autos, tal requisito é dispensado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, a partir do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 983, nos seguintes moldes: “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Por sua vez, em relação ao assunto, este Tribunal de Justiça, assim se manifestou:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS –
SENTENÇA CONDENATÓRIA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE DOS CRIMES – POSSIBILIDADE – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA AS NEGATIVAÇÕES
– 2) EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO CAUSADO À VÍTIMA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – IMPERTINÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL IN RE IPSA – DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ (TEMA 983) – ENUNCIADO N. 14-A DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Tendo em vista que o juízo sentenciante usou de fundamentação que não se encaixa ao fim colimado em relação à circunstância judicial da culpabilidade e motivos do crime, a pena-base imposta ao apelante deve ser readequada para seu mínimo legal.
2) Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado n.o 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de causado, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral in
re

ipsa
, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. 3) Recurso parcialmente provido.

(TJMT – N.U 1021058- 55.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 04/05/2021).
Destacamos

Deve ser asserido, ainda acerca da temática, que nos casos de ilícitos envolvendo a violência doméstica contra mulher, o dano moral é
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da prática ilícita, não exigindo instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima, pois a conduta criminosa já configura desonra, descrédito e menosprezo ao valor da mulher como pessoa e à sua própria dignidade.

Por conseguinte, não há que se cogitar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em exclusão dos danos morais fixados pelo juízo de primeiro grau, haja vista que, tal como acima foi dito, foi oportunizado à defesa do apelante se manifestar em todas as fases do processo.

Noutro viés, acerca do pleito visando à isenção do pagamento das despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal é de clareza solar, ao dispor que

“
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.” Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]

Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Com efeito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça que decidiu que
“A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria.”
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.04.2021,
Publicado
no DJE 29.04.021)

Destacamos

Posto isso, em
harmonia
com
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de apelação aviado por

Jucenil
Alves
d
a Silva,
mantendo

inalterado
o édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025